Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740230-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Itaucard S/A Agravadas: Yara Oliveira dos Anjos CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0728625-62.2022.8.07.0001, assim redigida: “(...) A embargante opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 155256238, em que alegou omissão, porquanto esta foi omissa em relação à ordem de preferência para fixação dos honorários, prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 159095697). A decisão de ID 159675312 não conheceu do recurso por reputá-lo intempestivo. Irresignado, novamente o embargante opôs embargos de declaração, em que alega omissão da decisão acima, porquanto ela não teria se manifestado acerca do artigo 10 do Código de Processo Civil. Afirma que deveria ter sido concedido prazo a ele para se manifestar acerca da intempestividade do recurso, ocasião em que pontuaria questões processuais que impediram que o causídico fosse intimado da decisão saneadora de ID 155256238. (...) DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 161084965. A parte embargante, irresignada com a decisão de ID 159675312, opôs novos embargos ao ID 161084965, sob o fundamento de que haveria omissão da decisão que não conheceu dos recursos por reputá-los intempestivos. Alega, em apertada síntese, que deveria ter sido intimada, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, acerca da intempestividade do recurso de ID 159095697. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. Aliás, o que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos e à aplicação do direito, tendo o recurso tão somente o objetivo de reexaminar matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação do julgado, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração de ID 161084965. (...)” (Ressalvam-se os grifos) A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 51569298), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco, pois, por ocasião do julgamento dos segundos embargos de declaração manejados pela recorrente, manteve o entendimento aneriormente manifestado referente à intempestividade dos primeiros embargos interpostos. Acrescenta que o primeiro recurso de embargos de declaração, manejados pela recorrente contra a decisão de saneamento por meio da qual o Juízo singular determinou a exclusão da agravada CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda – ME da relação jurídica processual, não pode ser considerado intempestivos. Afirma que deve prevalecer, para a finalidade de definição do termo inicial para a fluência do prazo recursal, a data da disponibilização do ato decisório no DJe, e não do registro efetuado pelo advogado no sistema PJe. Afirma que a intimação a respeito da decisão saneadora efetuada por meio do sistema PJe deve ser considerada nula, pois houve solicitação, em momento anterior, de publicação e intimação exclusiva em nome dos advogados João Leonelho Gabardo Filho e César Augusto Tera e o registro de ciência em questão foi efetuado por profissional diverso. Quanto aos mais reafirma os argumentos expostos nos primeiros embargos de declaração, considerados intempestivos pelo Juízo singular, no sentido da legitimidade da sociedade empresária CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda – ME para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, bem como da necessidade de redução do montante alusivo aos honorários de advogado. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja desconstituída a decisão agravada, com a subsequente determinação de processamento e julgamento dos primeiros embargos interpostos pela recorrente. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja declarada a legitimidade passiva da sociedade empresária CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda – ME, e também com o intuito de que seja reduzido o montante concernente aos honorários de advogado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 51569299) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 51569300) foram acostados aos autos. A sociedade empresária recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 51697381), ocasião em que pugnou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do agravo de instrumento. A agravada Yara Oliveira dos Anjos, embora devidamente intimada, não se manifestou a respeito do recurso (Id. 52659780). É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. A recorrente afirma em suas razões recursais que a presente insurgência foi interposta contra a decisão referida no Id. 167217330 dos autos do processo de origem, por meio da qual o Juízo singular negou provimento aos segundos embargos de declaração manejados pela ora agravante. É importante destacar que o teor da decisão aludida foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 7 de agosto de 2023 (Id. 167924187 dos autos do processo de origem). Assim, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 8 de agosto de 2023 (terça-feira), razão pela qual a fluência do prazo recursal iniciou-se aos 9 de agosto de 2023 (quarta-feira), de acordo com a regra prevista no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 30 de agosto de 2023 (quarta-feira). Sucede que o agravo de instrumento ora em exame foi interposto apenas no dia 20 de setembro de 2023, ou seja, após o transcurso do prazo legal. Convém acrescentar que após o proferimento, pelo Juízo singular, da decisão ora impugnada (Id. 167217330 dos autos do processo de origem) a parte adversa, Yara Oliveira dos Anjos, interpôs embargos de declaração (Id. 168886843 dos autos do processo de origem), mas o aludido recurso foi desprovido (Id. 170240419 dos autos do processo de origem). Acontece que a interposição dos aludidos embargos pela parte adversa, e apenas por ela, não tem aptidão para beneficiar a ora agravante com a interrupção do prazo para impugnar a decisão primitiva, contra a qual a recorrente efetivamente se insurgiu na presente oportunidade. Dito de outro modo, a tempestividade do presente agravo de instrumento deve ser verificada a partir da data da intimação da primeira decisão mencionada, que negou provimento aos segundos embargos de declaração interpostos pela ora agravante, e não da publicação da decisão posterior que rejeitou os embargos manejados somente pela parte adversa. Com efeito, não custa repetir, em relação à recorrente não houve a interrupção do prazo recursal. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO COMUM. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO JUNTO AO DETRAN. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. VEDAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. 1. Em que pese à interrupção prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração por um dos litigantes não interrompe o prazo para a apresentação de recurso pelos demais, pois o prazo para oferecimento dos declaratórios é comum às partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição. 3. O embargante suscita omissão no ven. acórdão, uma vez que este deixara de majorar os honorários de sucumbência em grau recursal. Todavia, não há falar em majoração da verba, por não estarem presentes os requisitos legais para tanto. 4. Embargos do autor não conhecidos. Embargos do réu conhecidos e não providos.” (Acórdão no 1373757, 07016609020178070011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.026, dispõe que "os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso". Contudo, diz respeito a outros recursos tais como Especial e Extraordinário. 2. O prazo para interposição de embargos de declaração pelas partes e pelos litisconsortes é único e, por isso, há previsão do §1o do art. 1.022 c/c art. 229 ambos do CPC de que, quando os advogados dos litisconsortes foram diversos, o prazo será contado em dobro. 3. Transcorrido o prazo para interposição de embargos de declaração em branco, sobrevém a preclusão temporal, não se reabrindo o prazo ante a interposição desse recurso por outra parte. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1091444, 20130110918656APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. 1 - O prazo para opor embargos de declaração é comum a ambas as partes e não se interrompe com a oposição de embargos de declaração pela parte contrária. 2 - Julgados e não providos embargos de declaração opostos por uma das partes, são intempestivos os embargos opostos, ao acórdão respectivo, pela outra parte quase um ano depois da publicação do acórdão. 3 - Embargos não conhecidos.” (Acórdão no 1344461, 00731413420108070001, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO COMUM. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não conhecido os embargos de declaração, em razão de manifesta intempestividade, não há que se falar na interrupção do prazo para interposição de apelação. Precedente TJDFT. 2. O prazo para oferecimento dos embargos declaratórios é comum às partes, assim, em que pese à interrupção prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para a apresentação do mesmo recurso pela outra parte. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1130835, 20150110800052APC, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, tendo em vista que os primeiros embargos de declaração interpostos pela ora agravante não foram conhecidos pelo Juízo singular diante da sua intempestividade (Id. 159675312 dos autos do processo de origem), percebe-se que sequer houve a interrupção do prazo recursal em relação à decisão de saneamento (Id. 155256238 dos autos do processo de origem), proferida aos 13 de abril de 2023, circunstância que corrobora a natureza extemporânea do presente agravo de instrumento. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AVIAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. INADMISSIBILIDADE. AFIRMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O atributo agregado aos embargos de declaração de interromper o prazo para o manejo de outros recursos é condicionado à aferição da tempestividade da pretensão declaratória, que, aviada de forma serôdia, tornando inviável seu conhecimento, resta desguarnecida do aludido atributo, determinando que o prazo recursal para o manejo dos outros recursos cabíveis continue fluindo normalmente tendo como termo inicial a data em que houvera a intimação da parte acerca da decisão originalmente embargada (CPC, art. 1.026). 2. Conquanto conhecidos embargos de declaração manejados de forma serôdia, o fato não implica a superação da intempestividade e vinculação do órgão recursal, ensejando, ao invés, que, não superando o pressuposto de admissibilidade pertinente à tempestividade, o fato seja afirmado, resultando no não conhecimento do recurso que lhes seguira, pois a intempestividade deixa a pretensão declaratória desguarnecida do efeito interruptivo que lhe era assegurado. 3. Aviado agravo de instrumento de forma serôdia, ressoando que não supre o recurso o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, deve-lhe ser negado trânsito, porquanto recurso intempestivo é inadmissível. 4. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime.” (Acórdão no 1124812, 07058587220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DANO POR VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO FORNECEDOR. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL. 1. A oposição de embargos de declaração intempestivos ou manifestamente incabíveis não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de novos recursos. Precedentes. 2. A compra de veículo usado requer uma vistoria prévia à conclusão do negócio, por profissional habilitado, a fim de que sejam aferidas suas reais condições de funcionamento, bem como avaliados os benefícios e riscos que a aquisição pode oferecer. 3. Determinada a inversão do ônus da prova, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a inexistência de defeitos no bem anteriores a sua alienação (CDC, art. 6o). A desistência da prova técnica deve ser reputada em seu desfavor. 4. A apelante não trouxe elementos de prova capazes de determinar que os defeitos apresentados no veículo correspondem ao mau uso e ao desgaste natural de bem usado (CPC, art. 373, II). 5. Quando, após diversas tentativas de saneamento dos defeitos, ainda persistiram os problemas no bem, resta demonstrada a gravidade do vício, o que o torna impróprio para uso. 6. Há responsabilidade do fornecedor pelo vício oculto do produto, devendo ser garantida a rescisão do contrato de compra e venda e a restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos (CDC, art. 18, § 1o). 7. Recurso do apelante Banco Pan S.A. não conhecido. Recurso da apelante JR Multimarcas conhecido e não provido.” (Acórdão no 1687018, 07099414520208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INADMITIDA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INCONSISTÊNCIA PONTUAL NO PJ-E. NÃO PRORROGAÇÃO DO PRAZO. 1. Não é qualquer erro pontual e eventual no sistema que provoca a prorrogação do prazo no Sistema PJ-e. Nos termos do artigo 11 da resolução 185/2013 do CNJ, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade ocorrida entre 6h00 e 23h00 for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00. 2. Os embargos de declaração opostos intempestivamente não têm o efeito de interromper o prazo recursal da apelação que, por isso, deve ser contado a partir da data de publicação da sentença. 3. Os embargos de declaração da parte adversa, opostos para suprir omissão da decisão que erroneamente conheceu de embargos de declaração intempestivos, também não interrompem o prazo para recurso contra a sentença, pois não foram contra ela opostos. 4. De acordo com o artigo 932, inciso III, do CPC incumbe ao relator não conhecer da apelação intempestiva. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1189378, 07093855720178070003, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator